Tribunal: STF
Processo: ARE 1509457
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, juntamente com a Mesa Diretora e o seu Presidente, formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 4) contra acórdão (eDoc 2) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A ementa do pronunciamento possui o seguinte teor:



    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 6.000/15, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre sanções a serem aplicadas à empresa em que for constatada a existência de trabalho escravo ou infantil. Determinação da celebração de convênios, além do dever de fiscalização do cumprimento da lei pelo poder executivo. Previsão de sanção disciplinar em desfavor de agentes municipais. Ingerência sobre o funcionamento e a organização da administração municipal e, ainda, sobre o regime jurídico dos servidores da administração municipal. Matéria inserida na reserva de administração. Iniciativa privativa do Chefe do Executivo para definição das responsabilidades dos órgãos integrantes da administração pública. Ofensa ao princípio da separação e independência dos poderes. Inconstitucionalidade formal, por violação aos artigos 7°, 112, §1°, inciso II, alínea ‘b’ e 145, incisos II e VI, letra ‘a, da Carta Estadual. Definição, pelo diploma municipal, dos conceitos de trabalho escravo e trabalho infantil. Tema transcendente ao interesse meramente local. Invasão na esfera de competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição da República. Procedência da pretensão deduzida na representação, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei impugnada.



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento viola os incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal por te declarado a inconstitucionalidade da Lei n. 6.000/2015 do Município do Rio de Janeiro.



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do apelo nobre para “reformar o acórdão recorrido, por lesão aos arts. 30, I e II da Constituição Federal, julgando improcedente a ação direta estadual” (eDoc 4, fl. 20).



    Não admitido o recurso por decisão do Terceiro Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 8), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 9), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado de origem, para declarar inconstitucional a norma municipal mencionada, fez-o com suporte na violação à competência da União para legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho (art. 22, I, CF/1988), bem assim infringência à reserva de iniciativa outorgada ao Poder Executivo (art. 61, CF/1988).



    Não houve, no caso, discussão quanto à consentaneidade da lei em face dos incisos I e II do art. 30 da Carta da República, os quais tratam da competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, a revelar que a matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi discutida pelo acordão recorrido.



    Desse modo, resta ausente o necessário prequestionamento, a fazer incidir, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ante se tratar de recurso interposto em processo de controle abstrato de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente